Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA RUBRICA “DÉBITO COBERTURA DE SALDO DEVEDOR”. NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sendo possível o exame do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno que discute a mesma matéria do recurso, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual.
2. Anterior decisão determinou a suspensão dos descontos diretos na conta corrente do correntista, relativos a qualquer empréstimo celebrado, ao fundamento de que é possível a revogação da autorização, nos termos do Tema 1.085/STJ e Resolução no 4.790/2020 do CMN.
3. A determinação de suspensão de qualquer desconto relativos a empréstimos celebrados pelo correntista abrange a rubrica “desconto cobertura saldo devedor”, pois se trata de empréstimo previamente contratado que é automaticamente deferido ao consumidor, em caráter emergencial, quando sua conta fica negativa.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.